Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727225-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPEDITO DAMASCENO, LUANA FERNANDES BARROS, LUCIANO FLEURY XAVIER EMBARGADO: JOSE ESTEVES TAVARES, ORAL UNIC ASA SUL LTDA D E S P A C H O Os autos foram novamente conclusos em virtude da pendência da análise da petição de ID 74170425. No entanto, a referida petição em nada interfere na resolução dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão de ID 72334667, uma vez que, por meio dela, JOSÉ ESTEVES TAVARES apenas menciona requereu ao juízo de origem “a expedição de mandado de verificação, para que seja comprovada a inatividade e/ou abandono do imóvel e seja autorizada a imissão na posse nos termos do art. 66 da Lei 8.245/91; sem prejuízo do prosseguimento do feito em relação à cobrança dos débitos”. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria, a fim de que se aguarde o cumprimento do determinado no despacho de ID 74150355. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora